Tribunal: TJMT
Processo: 1002751-19.2023.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002751-19.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), TATIANE PICCINI - CPF: 968.661.101-06 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte ré contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da cooperativa autora, condenando a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Fatos relevantes: (i) tentativa frustrada de citação pessoal da devedora no endereço contratual e em outro local; (ii) insucesso da citação por aplicativo; (iii) expedição de diversas cartas AR, todas infrutíferas; (iv) esgotamento das diligências convencionais antes da citação por edital.

Requerimento recursal: declaração de nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em verificar se a citação por edital é válida diante das diligências realizadas para a localização da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A citação editalícia somente se legitima quando esgotados os meios ordinários de localização da parte ré.

6. No caso, foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal, buscas em sistemas informatizados (SIEL, INFOSEG, RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD) e envio de doze cartas de citação, sem sucesso.

7. Diante do esgotamento de diligências razoáveis, é válida a citação ficta, nos termos do art. 256 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, 257, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008763-37.2018.8.11.0041; TJMT, N.U 1029509-05.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1002751-19.2023.8.11.0045

APELANTE:

TATIANE PICCINI

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por TATIANE PICCINI contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação Monitória
n. 1002751-19.2023.8.11.0045, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido, com a constituição do título executivo judicial, e a condenação da ora Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do débito.

Em suas razões aduz, em síntese, que “
a lisura da citação por edital está no esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, e não na quantidade de diligência
”, acrescentando, quanto aos AR’s, que “
há endereços constam como “NÃO PROCURADO” e recebido por terceiros sem posterior tentativa de citação via oficial de justiça
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja declarada a nulidade absoluta da citação por edital e de todos os atos processuais dela decorrentes.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 340602910).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
TATIANE PICCINI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação Monitória
n.
1002751-19.2023.8.11.0045, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido, com a constituição do título executivo judicial.

A insurgência recursal é centrada na nulidade da citação editalícia realizada nos autos, ao argumento de que não foram esgotadas todas as tentativas de localização da devedora.

Pois bem.

A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, verifica-se que foram realizadas tentativas de citação pessoal parte, por oficial de justiça, no endereço declinado no contrato e em outro de conhecimento da instituição financeira, as quais restaram infrutíferas por motivos de mudança e não localização da Apelante.

Foi também certificado pelo oficial de justiça que não logrou êxito na citação da parte via aplicativo Whatsapp nos números de telefone disponibilizados.

Na sequência, deferiu-se o pedido de consulta de endereço nos sistemas SIEL, INFOSEG, RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, tendo sido expedidas nada menos que doze cartas de citação para cartas de citação para os logradouros localizados, sendo que todos os AR’s retornaram sem sucesso.

Nesse cenário, diante das diversas diligências para localização e citação do devedor e esgotamento dos meios convencionais para tanto, válida se encontra a citação por edital.

Sobre o tema, colaciono recentes julgados Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL AFASTADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento, reconhecer a prescrição do título executivo judicial e determinar o levantamento de valor bloqueado via Sisbajud, extinguindo o cumprimento de sentença com resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a validade da citação por edital pode ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença, apesar de já apreciada e decidida com trânsito em julgado na ação monitória; (ii) saber se houve prescrição do crédito após a constituição do título; e (iii) saber se o valor constrito é impenhorável diante de comprovada destinação ao custeio de tratamento de saúde de devedor interditado judicialmente. III. Razões de decidir 3. A validade da citação por edital foi apreciada na fase de conhecimento, confirmada em sentença e acórdão posteriores, com trânsito em julgado, atraindo a autoridade da coisa julgada material (CPC, artigos 502 e 505). A exceção de pré-executividade não constitui via adequada para rediscussão de questões decididas definitivamente. 4.
A citação por edital observou os requisitos dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil, precedida de tentativas pessoais e consultas aos sistemas Infojud e Bacenjud, configurando o esgotamento dos meios ordinários de localização.
5. A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação e retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote tempestivamente as providências para viabilizar a citação válida. Inexistência de prescrição. 6. O bloqueio judicial recaiu sobre valor inferior a quarenta salários-mínimos, comprovadamente destinado ao tratamento médico contínuo de devedor interditado judicialmente, o que atrai a regra da impenhorabilidade mitigada do artigo 833, X, do CPC, interpretado à luz da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, para afastar o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e da prescrição, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, mantida a impenhorabilidade do valor bloqueado. Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade não permite rediscutir matéria definitivamente decidida na fase de conhecimento, por força da coisa julgada.
2. A citação por edital é válida quando precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização do réu.
3. A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação e retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote tempestivamente as providências para viabilizar a citação válida. 4. É impenhorável o valor inferior a quarenta salários-mínimos destinado ao custeio de tratamento de saúde do devedor, ainda que depositado em conta corrente.” (N.U 1008763-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou Exceção de Pré-Executividade, na qual se arguia a nulidade da citação por edital. No curso do processamento, foi interposto Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se as diligências realizadas antes da citação por edital, consistentes em tentativas de citação em endereços distintos e pesquisas em sistemas conveniados,, são suficientes para caracterizar o esgotamento dos meios de localização exigido por lei, validando o ato citatório e os atos processuais subsequentes. III. Razões de decidir: 3. A citação por edital é medida excepcional, cuja validade está condicionada ao esgotamento razoável e proporcional das diligências para a localização do devedor,, não se exigindo a realização de buscas em todos os sistemas e cadastros existentes, mas, sim, naqueles ordinariamente disponíveis ao Poder Judiciário. 4. A realização de pesquisas nos sistemas conveniados, seguida de tentativas infrutíferas de citação nos endereços encontrados, configura o cumprimento do requisito legal para a citação ficta, afastando a alegação de nulidade. 5. A posterior localização de bens do devedor não invalida retroativamente a citação por edital, pois o pressuposto para o ato é o desconhecimento do paradeiro da parte no momento da citação, e não a inexistência de patrimônio. 6. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, que analisa a questão de fundo do recurso, acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, tornando-o prejudicado. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento:
“1. A validade da citação por edital pressupõe o esgotamento de diligências razoáveis para a localização do devedor, considerando-se cumprido o requisito legal com a realização de buscas infrutíferas nos principais sistemas de informação conveniados ao Poder Judiciário.
2. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado, por perda de objeto, o Agravo Interno que versava sobre o efeito suspensivo.” (N.U 1029509-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026